Tribunal: TJPA
Processo: 0806414-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806414-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 2254580 – págs. 1/7), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por este relator (id. 2078376 – págs. 1/4), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

1. Ausente um dos requisitos necessários para a concessão do efeito

suspensivo, indefere-se o efeito pretendido.

2. Efeito suspensivo negado.”

Em suas razões (id.
2031398 - págs. 1/13
), o agravante, após breve exposição dos fatos, em apertada síntese, sustenta que procedeu ao cumprimento da antecipação de tutela mesmo que parcialmente, portanto pede expressamente a concessão de efeito suspensivo.

Argumenta sobre a desproporcionalidade da multa imposta.

Defende o agravante que a multa prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, não possui natureza indenizatória, servindo apenas para compelir a parte a dar imediato cumprimento à decisão. Logo, a proporcionalidade da multa não é medida pela extensão do dano, mas sim pelo seu poder coercitivo, ou seja, se o “quantum” determinado é capaz de persuadir o devedor a cumprir a obrigação, a constrição pode ser reduzida pelo magistrado quando se revelar desproporcional e excessiva.

Arrola precedentes jurisprudências que entende pertinente ao caso.

Destaca que sequer deveria ser aplicada a multa porque o Estado tem envidado todos os esforços necessários para atender à demanda objeto da controvérsia.

Fala que não há descaso do Estado com a decisão, muito menos resistência injustificada no cumprimento.

Diz que a multa atinge patamar superior ao da obrigação principal, requerendo a sua retirada ou redução a valor razoável, assim como seja limitada a multa.

Requer a reforma da decisão recorrida, a fim de se conferir o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, assim como para que não seja cominada multa diária fixada pelo juízo
“a quo
”, requerendo, ainda, subsidiariamente, que, caso não acolhidos os argumentos retro, haja a redução da multa fixada e sua limitação a um patamar de razoabilidade.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso de agravo interno (id. 2370962 – págs. 1/19), argumentando que, no presente caso, os documentos colacionados aos autos demonstram claramente que o agravante não cumpre com as suas obrigações constitucionais e legais quanto à garantia da dignidade da pessoa humana e da não discriminação, em relação às pessoas LGBT custodiadas no sistema penal de Marabá.

Discorre sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, tornando-se necessária a manutenção da concessão da liminar deferida em 1º grau.

Aduz que conforme entendimento jurisprudencial não se atribui efeito suspensivo ao agravo se o agravante não indica o risco de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da decisão agravada.

Arrola precedentes jurisprudências que entende pertinente ao caso.

Expõe que não há que se falar em suspensão da tutela de urgência concedida em desfavor do agravante, pois este não conseguiu desconstituir os fundamentos norteadores da decisão agravada.

Argumenta que o Estado do Pará vem descumprindo a ordem judicial imposta, bem como que a aplicação da multa e o prazo para o cumprimento mostram-se perfeitamente proporcionais e razoáveis, considerando as necessidades de se obter o cumprimento da ordem judicial, especialmente por se tratar de garantia de direitos.

Pugna, ao final, pelo conhecimento das contrarrazões e, no mérito, que seja julgado improvido o recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, ante a falta de requisito a ensejar o pedido.

Pois bem. Pretende a parte agravante o deferimento do efeito suspensivo a fim de que se suspenda a decisão primeva, impedindo os efeitos dos capítulos da decisão agravada, em especial, que fosse
reduzido o valor da multa a um patamar razoável, assim como limitada.

Com efeito, para fins de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil reparação, demonstrado sempre que a parte convencer o relator de que a espera do julgamento do recurso poderá gerar o perecimento do direito.

A propósito da eficácia da decisão, prescreve o artigo 995 do CPC/2015

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Assim, nessa interpretação, apenas de forma excepcional será conferido efeito suspensivo à decisão proferida.

Portanto, para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos para tal, os quais, a meu ver, na presente hipótese, não restaram demonstrados.

Ademais, vale destacar que a parte agravante não trouxe qualquer elemento ou prova nova capaz de ensejar a reforma da decisão recorrida pelo órgão colegiado, não havendo, portanto, razões para alterar o entendimento anterior adotado, sendo que o mero descontentamento com o julgado não autoriza a retratação.

No que concerne à tese de desproporcionalidade do valor da multa, ressalta-se que o objetivo preponderante do importe da multa é a coerção, razão pela qual tenho por razoável o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia, limitada a 10 (dez) dias, imposta pelo juízo “
a quo
”, não representando a medida, fonte de enriquecimento sem causa, já que estabelecida em parâmetro razoável, condizente com a natureza da causa e a parte que deverá cumprir a ordem, e, ademais, só será aplicada em hipótese de descumprimento da decisão.

Além disso, nada impede que posteriormente seja realizado o controle da sua periodicidade e valor, consoante art. 537, § 1º, do CPC/15,
in verbis:

“
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la ...”

Portanto, as razões lançadas no presente agravo interno não são capazes de afastar a solução previamente adotada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno interposto para lhe negar provimento, a fim de manter intacta a decisão de indeferimento de efeito suspensivo requerido.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020